Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712112-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) INALDO ROCHA LEITAO Agravado(s) TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o agravante juntou somente o comprovante de pagamento (ID 16056320), desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao comprovante mencionado ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora